Tribunal: STF
Processo: HC 91444
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Processual penal. Internacional.
   Interrogatório dos pacientes. Cidadãos norte-americanos. Ato
   essencialmente de defesa. Possibilidade de ser praticado perante
   as autoridades judiciárias estrangeiras, por força do Acordo de
   Assistência Judiciária em Matéria Penal, assinado entre o Brasil
   e os EUA. Decreto nº 3.810/01.
1. O Acordo de Assistência
   Judiciária em Matéria Penal, assinado pelo Brasil e pelos Estados
   Unidos, tem como objetivo "facilitar a execução das tarefas das
   autoridades responsáveis pelo cumprimento da lei de ambos os
   países, na investigação, inquérito, ação penal e prevenção do
   crime por meio de cooperação e assistência judiciária mútua em
   matéria penal".
2. O artigo I, item 2, letra "a", desse acordo
   prevê que a assistência incluirá, entre outros atos processuais,
   a tomada de depoimento ou declaração de pessoas, incluindo-se aí
   o interrogatório dos acusados.
3. Considerando as peculiaridades
   do caso concreto e o que previsto no Acordo de Assistência, em
   especial no artigo V, item 3, o interrogatório dos pacientes
   poderá ocorrer perante as autoridades e sob as regras processuais
   dos Estados Unidos.
4. O artigo X, item 1, do mesmo diploma
   estabelece que, quando o Estado requerente solicita o
   comparecimento de uma pessoa para prestar depoimento, o Estado
   requerido "convidará" essa pessoa para que compareça perante a
   autoridade competente no Estado requerente, devendo este aguardar
   a resposta do depoente. Esse dispositivo indica a
   não-obrigatoriedade do comparecimento pessoal do depoente que
   poderá responder, por escrito, aos quesitos formulados pela
   Justiça brasileira.
5. Ordem concedida.